Tribunal: TJES
Processo: 5011668-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011668-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA SILVA MELO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENEZIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS E FATURAS. PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra capítulo de decisão proferida nos embargos à execução que indeferiu a gratuidade da justiça, sob fundamento de insuficiência documental, em razão da não apresentação integral de extratos bancários de instituições identificadas via Sisbajud e de faturas de cartões de crédito, apesar de constar nos autos documentação de renda mensal bruta de R$ 1.537,00 (carteira de trabalho digital e eSocial); pretende-se a reforma para concessão do benefício, com suspensão dos efeitos da decisão que determinou recolhimento de custas sob pena de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, diante de prova documental de renda módica e da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, é legítimo indeferir a gratuidade da justiça com base na ausência de apresentação exaustiva de extratos de múltiplas contas (inclusive digitais) e faturas de cartões de crédito, à luz do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prova documental constante do recurso demonstra que a agravante exerce a profissão de auxiliar de serviços gerais e percebe rendimento mensal bruto de R$ 1.537,00, montante compatível com situação de vulnerabilidade econômica.

A exigência de apresentação de extratos de diversas instituições financeiras identificadas via Sisbajud e de faturas de cartões, quando a parte afirma não se recordar ou não ter acesso a tais contas, impõe ônus probatório desproporcional, caracterizando “prova diabólica” diante do conjunto probatório já produzido.

A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) não é afastada por elementos concretos de capacidade econômica, inexistindo sinais exteriores de riqueza a infirmá-la.

A aferição da capacidade financeira em face do valor da causa (R$ 20.481,19) evidencia a inviabilidade de custear despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial, o que torna necessária a concessão do benefício para assegurar efetivo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, LXXIV).

A manutenção do indeferimento, com determinação de recolhimento de custas sob pena de extinção, acarreta risco de cerceamento do direito de defesa e afronta à garantia de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação documental de renda módica, somada à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando inexistem elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

A exigência de apresentação exaustiva de extratos de múltiplas contas e faturas de cartões, em contexto de rendimentos diminutos e ausência de indícios de riqueza, configura ônus probatório desproporcional e incompatível com o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.019, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011668-10.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ROSANA SILVA MELO
.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENEZIA
.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia jurídica submetida à apreciação desta egrégia Câmara Cível gravita em torno da aferição da condição de hipossuficiência econômica da agravante, R
osana Silva Melo
, para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pretensão esta indeferida pelo juízo de primeiro grau nos autos dos embargos à execução originários. O cerne da questão reside em determinar se a exigência de exibição exaustiva de extratos de contas bancárias e faturas de cartões de crédito deve prevalecer sobre a prova documental de renda módica já acostada aos autos, sob a ótica do direito fundamental ao acesso à justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da C
onstituição Federal
).

Compulsando o arcabouço fático-probatório, verifica-se que a decisão interlocutória recorrida (
i
d 15016283)
amparou-se na premissa de que a embargante não logrou êxito em demonstrar a real impossibilidade de custeio das despesas processuais, uma vez que teria deixado de atender integralmente à diligência que determinou a apresentação de extratos bancários de diversas instituições financeiras, notadamente bancos digitais, identificadas via sistema Sisbajud, além de faturas de cartões de crédito. O magistrado de primeiro grau concluiu que a ausência de tais documentos geraria uma penumbra sobre a real situação financeira da parte, autorizando o indeferimento da benesse.

Todavia, em que pese o zeloso esforço do magistrado
a quo
em resguardar o erário contra eventuais abusos, a análise técnica e pormenorizada da prova documental que instrui este recurso (
id
15016282) revela um cenário de flagrante hipossuficiência. A agravante demonstrou, de forma inequívoca, exercer a profissão de auxiliar de serviços gerais, percebendo rendimento mensal bruto de R$ 1.537,00 (mil, quinhentos e trinta e sete reais), con
forme registro em sua Carteira de Trabalho Digital e comprovantes do eSocial. Trata-se de montante que mal ultrapassa o salário mínimo vigente, situando a recorrente em patamar de vulnerabilidade econômica que, pela própria natureza das coisas, é consumido pelas despesas mais elementares de subsistência, tais como alimentação, habitação e vestuário.

Nesse contexto, a imposição de um ônus probatório que exige a apresentaçã
o de extratos de múltiplas contas em instituições digitais (frequentemente abertas e abandonadas sem saldo) configura o que a doutrina denomina de “prova diabólica”. A exigência de que a parte comprove a inexistência de
saldo ou a inatividade de contas das quais afirma não se recordar ou não possuir acesso pleno, quando confrontada com a prova cabal de uma remuneração tão exígua, afigura-se desproporcional. A insistência em tal rigorismo formal acaba por transmudar o dever de colaboração em barreira intransponível ao acesso à jurisdição, em descompasso com o princípio da razoabilidade e com a própria finalidade do instituto da gratuidade da justiça.

Ademais, é imperioso consignar que a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em consonância com as diretrizes do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem adotado como parâmetro objetivo pa
ra a presunção de hipossuficiência a percepção de rendimentos inferiores a três salários mínimos. N
o caso
sub examine
, a renda da agravante é inferior a metade desse teto referencial.

A análise aritmética da capacidade financeira da agravante em face do valor da causa (R$ 20.481,19) demonstra a inviabilidade do recolhimento das custas. Exigir que uma trabalhadora que percebe pouco mais de mil e quinhentos reais mensais suporte o ônus de taxas judiciárias e despesas processuais sem comprometer seu mínimo existencial seria impor-lhe uma escolha trágica entre o sustento próprio e a defesa de seus direitos em juízo. A presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi infirmada por qualquer prova de sinais exteriores de riqueza; ao contrário, os débitos condominiais que deram origem à execução sugerem uma incapacidade financeira de longa data.

Portanto, a manutenção da decisão vergastada importaria em manifesto cerceamento do direito de defesa e violação à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Se os autos trazem provas materiais robustas da modéstia dos rendimentos da recorrente, a concessão da benesse é medida imperativa para assegurar a efetividade do processo.

Ante o exposto, evidenciada a condição de hipossuficiência econômica da recorrente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a respeitável decisão interlocutória e
CONCEDER
os benefícios da gratuidade da justiça à agravante
ROSANA SILVA MELO
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.